Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733082-72.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO LEMOS OLIVEIRA IMPETRANTE: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO LEMOS DE OLIVEIRA, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu a 5a saída temporária do paciente, que deveria ter-se iniciado em 8-agosto-2024 e se estenderia até 12-agosto-2024 (processo referência no 0047919-03.2002.8.07.0015). Informou a Defesa (Dra. Emanuela de Araújo) que, em 4-junho-2024, o paciente obteve a progressão de regime para o semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. O calendário de saídas temporárias de 2024, disponibilizado pela Portaria VEP 002/2024, prevê a 5a saída temporária nos dias 8-agosto a 12-agosto, com aferição dos requisitos até o dia 24-julho. Relatou que a família do paciente dirigiu-se à Penitenciária do Distrito Federal, no dia 23-julho-2024, para entregar a documentação necessária para o reeducando usufruir a saída temporária de agosto, precisamente o comprovante de residência. Ocorre que, o setor administrativo do CIR afirmou ser necessária a autenticação do documento em cartório de notas e, por isso, não recolheu o comprovante de residência e a respectiva ficha. Dessa forma, o documento foi registrado após o prazo para a aferição dos requisitos e o interno não foi incluído na lista da 5a saída temporária. Diante disso, requereu ao Juízo da Execução Penal o direito de usufrui-la, inclusive sob o fundamento de que indeferir o benefício por razões externas à sua capacidade de resolução, enquanto custodiado, viola os princípios da razoabilidade e ressocialização do preso. Elucidou que a autoridade judiciária solicitou ao CIR que avaliasse se foram observadas pelo sentenciado as exigências nos prazos fixados na Portaria VEP, e, diante da informação de que o comprovante de residência não foi entregue até a data de 24-julho-2024, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o sistema prisional tem autonomia para regulamentar procedimentos administrativos inerentes às suas atividades e que, para organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, é imprescindível que a atualização do endereço seja feita com antecedência. Argumentou que a Portaria da VEP não menciona a necessidade de autenticação do comprovante de residência em cartório de notas para usufruto das saídas temporárias. Acrescentou que o art. 3o da Portaria afirma que poderão usufruir das saídas temporárias os internos que, em cumprimento de pena em regime semiaberto, tenham recebido autorização do Juízo, por meio de decisão específica, e que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial – e que o paciente obteve referida autorização judicial específica. Aduziu, ainda, que o art. 3o, §5o, inciso II, da referida Portaria estabelece que administração penitenciária deve registrar expressamente a data de recebimento do comprovante para a atualização do endereço. Logo, o setor administrativo deveria ter feito o registro de recebimento em 23-julho-2024, com anotação de pendência de apresentação da autenticação. Consignou que o art. 8o da Portaria determina que os pedidos referentes à concessão de autorização para saídas temporárias em períodos e locais não previstos na Portaria serão apreciados pelo Juízo da VEP de forma individual, nos autos do Processo de Execução. Defendeu a necessidade de tutelar os direitos fundamentais das pessoas que se encontram em cumprimento de pena, sem negar o desfrute da saída por motivos alheios ao paciente e que ele não poderia resolver recolhido ao cárcere. Neste cenário, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de usufruir a 5a saída temporária, nos termos do art. 8o da Portaria VEP 002/2024. A liminar foi indeferida (ID 62704517). Informações prestadas (ID 62886224) A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela não admissão da impetração, ou, caso conhecida pela denegação da ordem (ID 63077082). É o relatório. Decido. O pleito de usufruto de saída temporária, no período de 8-agosto-2024 até 12-agosto-2024, encontre-se prejudicado pelo decurso do tempo. Registre-se, ainda, que a autoridade judiciária da VEP/DF já determinou a inclusão do nome do paciente na lista do próximo período de saídas temporárias. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator